Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710828-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO PAN S.A. Agravado(s) ISAÍAS ALVES DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n. 0701505-92.2019.8.07.0019), deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, destacando que o veículo não poderia ser removido do Distrito Federal e nem alienado até ulterior determinação do Juízo, a fim de salvaguardar o mandamento constitucional do contraditório e proteção do consumidor, bem como facilitar a restituição do bem ao réu, no caso de pagamento do débito. A decisão também advertiu a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, seria condenada ao pagamento de multa em favor do devedor, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante financiado mais perdas e danos. Em suas razões recursais (ID 15846431), o agravante sustenta que as limitações impostas pelo juízo violam o direito de propriedade, pois não há respaldo no Decreto Lei n. 911/69 para que o bem permaneça no Distrito Federal, tampouco para que se proíba a venda do veículo. Sustenta que o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora inicia-se a partir da execução da medida liminar e que, transcorrido tal lapso temporal, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, independentemente de qualquer outra medida. Defende ainda o descabimento da fixação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto Lei n. 911/69, haja vista ser devida apenas quando o bem for alienado pelo banco e a demanda for julgada improcedente. Preparo recolhido (IDs 15846432 e 15846433). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 17703601. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em petição datada de 6/8/2020 (ID origem 69486574), o autor comunicou ao Juízo a quo que o réu efetuou o pagamento das parcelas em atraso que ensejaram a mora, motivo pelo qual formulou pedido de desistência da ação. O pedido foi homologado pela sentença de ID origem 70224324, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A sentença também determinou a retirada das restrições inseridas sobre o veículo objeto da lide por intermédio do sistema RenaJud. Ante o exposto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na inicial, é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 21 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora